Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ALEGADA FRAUDE NA COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. OLX. PAGAMENTO REALIZADO PELO COMPRADOR. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO VALOR PELO DEVEDOR. MATÉRIA ALEGADA EM FASE RECURSAL NÃO ARGUIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando os autos, ao que tudo indica, as partes foram vítimas de fraude, praticada por terceiro, em negociação realizada no site de vendas OLX, sendo, portanto, necessária a dilação probatória nos autos originários para apurar a conduta dos envolvidos.
2. No caso concreto, o réu/agravante afirma que pretende vender o veículo por estar passando por dificuldades financeiras. Sendo assim, diante da necessidade de se resguardar o resultado útil do processo, é prudente o deferimento da tutela de urgência para impor restrição de transferência do bem.
4. Não analisada determinada matéria na primeira instância, pela decisão agravada, incabível sua análise em grau recursal, caracterizando supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do contraditório.
5. Recurso conhecido e desprovido.